Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705196-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENILDA ANGELA DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E S P A C H O Ao que se verifica dos autos de origem, não foi apresentada impugnação à penhora efetivada por meio do Sisbajud em cumprimento à decisão de 17/12/21. Assim, ante a aparente supressão de instância, faculto à agravante que justifique o cabimento do presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator